Tribunal: TJDFT
Processo: 0745725-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato e condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 17.500,00, equivalente a 70% do valor do contrato já pago pela autora. Na peça recursal, a parte autora suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da não oitiva de suas testemunhas (ID 60239269 - pág. 12). No mérito, assevera omissão da autora quanto à tramitação de processo administrativo 0070-001145/2012 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento do Distrito Federal); omissão na sentença quanto aos critérios/parâmetros para fixação da remuneração em 30%; o desenvolvimento de estudos, reuniões (inclusive com genro e filha da autora), consultas, trabalhos, diligência a órgãos públicos após o aditamento contratual em junho/2021, concluindo que o a melhor opção à autora seria concessão de direito real de uso, em formato mais vantajoso que o almejado no processo administrativo, fomentado pelo poder público à época (ID 60239286 pág. 3); que o objetivo do aditivo contratual seria a regularização fundiária do imóvel e não necessariamente a propositura de ação de usucapião, de ciência da autora, genro e filha; que atuou no processo 0710774-61/2019 e não nos autos 0700279-13/2018; que a autora não forneceu documentos de sua alçada. Pugna pela decretação de desnecessidade de restituição dos valores pagos pela autora ou pela redução do valor a restituir.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60239314), com preparo recursal regular (ID 60239316 e ID 60239316) e contrarrazoado (ID 60239321).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável à recorrente. Efeito suspensivo negado.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Suscitou a ré/recorrente preliminar de cerceamento de defesa, consistente na ausência da produção da prova oral requerida. Nos termos do art. 221/CCB, salvo o negócio a que se impõe forma especial, os fatos jurídicos podem ser provados, dentre outros, por testemunhas. A Lei Adjetiva Civil, em seu art. 446/CPC, dispõe que é lícito à parte provar com testemunhas as divergências entre a vontade real e a vontade declarada e nos contratos em geral, os vícios de consentimento.
5. É certo que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), sem preterição do direito dos litigantes à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente conforme art. 27 da Lei no 12.153/09. Precedente (Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.
6. O artigo 33 da Lei 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 370/CPC), o que não se evidencia no caso, já que pretende o recorrente demonstrar inúmeras providências tomadas após a celebração do termo aditivo e da descoberta do processo administrativo precedentemente à proposta do melhor formato de regulação fundiária e tomada de providência pertinente.
7. Resta evidenciado que a não designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para a produção das provas orais requeridas.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e para determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Custas recolhidas. Sem condenação honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.